Tribunal: TJDFT
Processo: 0010397-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0010397-30.2015.8.07.0000 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ETEBALDO SOARES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ETEBALDO SOARES BARBOSA. Após o julgamento do Agravo de Instrumento e a interposição de Recurso Especial pelo Réu, o Autor informou que aderiu ao acordo coletivo relativo ao objeto do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O eminente Presidente deste Tribunal de Justiça encaminhou os autos a este Relator para apreciação do pedido de homologação do acordo. Ocorre que a transação já foi homologada pelo juízo de origem (Processo 0040397-44.2014.8.07.0001) na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Retornem-se, pois, os autos à Presidência. Brasília/DF, 08 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator